Tribunal: CARF
Processo: 10665.720129/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.720129/2012-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.329 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2023
Recorrente
ALTO DA BOA VISTA MINERAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2006 a 30/12/2008
FATO GERADOR. COMPROVAÇÃO. Tratando-se de lançamento com base
em documentos apresentados pelo sujeito passivo à fiscalização, não se exige a
anexação ao processo administrativo de todos os documentos analisados, sendo
suficiente a indicação pormenorizada dos mesmos.
PRODUTOR RURAL COM ATIVIDADE AUTÔNOMA. O produtor rural
pessoa jurídica que desenvolve atividades econômicas autônomas deve
recolher a contribuição sobre a folha de salários, em todas as atividades, e não
a contribuição de forma substitutiva.
PEDIDO
DE
PARCELAMENTO.
DESISTÊNCIA
DO
RECURSO.
DEFINITIVIDADE DO CRÉDITO. Tendo o contribuinte optado pelo
parcelamento dos créditos, resta configurada a renúncia, devendo ser declarada
a definitividade do crédito, ficando restabelecido o lançamento em seu estado
original.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle e João Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.720129/2012-10
Fl. 453
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.329 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720129/2012-10

Relatório
De acordo com o Relatório Fiscal a empresa dedica-se às atividades de extração,
industrialização, comercialização e exportação de produtos minerais naturais e beneficiados em
sua matriz e atividades de agropecuária e silvicultura nas filiais 0003-10 e 0004-00. A empresa,
equivocadamente, as enquadrou como produtoras rurais, FPAS 604, recolhendo somente as
contribuições descontadas dos segurados e a outras entidades (FNDE e INCRA). Não houve
recolhimentos sobre a comercialização da produção rural que ocorreu, fato constatado através
das notas fiscais de saída e contabilidade. Ocorre que, como a empresa dedica-se também às
atividades de mineração, não pode haver seu enquadramento como produtor rural FPAS 604 para
as filiais, conforme previsto no Regulamento da Previdência Social –RPS, aprovado pelo
Decreto 3.048/1999, artigo 201, incisos I a IV, e § 22. A fiscalização enquadrou as filiais 0003 e
0004 no código FPAS- 787.
Para aplicação da multa foi observado o disposto no artigo 106, inciso II, alínea
“c”, do Código Tributário Nacional, como descrito no relatório fiscal, fls. 47 a 49. O contribuinte
teve ciência das autuações em 8/3/2012, fl. 70, e apresentou impugnação, fls. 76 a 90, em
9/4/2012,alegando em síntese:
=> Preliminar: Nulidade do lançamento: ausência de documentos apresentados no
curso da fiscalização e imprescindíveis ao pleno exercício da ampla defesa e do contraditório.
A fiscalização durante seus trabalhos examinou os resumos das folhas de
pagamento, as Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, as
Guias da Previdência Social – GPS e contrato social, sem contudo, anexar aos autos cópias dos
documentos examinados, o que invalida o procedimento fiscal, e, consequentemente, as
autuações.
Citada providência era necessária para garantir o direito de defesa do contribuinte,
conforme artigo 5o, inciso LV, da CF/88. É imprescindível que se torne público no processo
administrativo todos os documentos que a fiscalização teve acesso, para que os julgadores
possam exercer o controle de validade e legalidade do lançamento, bem como a legitimidade da
conduta dos agentes administrativos.
Além dos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da
publicidade, o artigo 9o do Decreto 70.235/1972 dispõe de forma clara e objetiva sobre a
obrigatoriedade de instruir o processo administrativo com todos os elementos de prova
indispensáveis para comprovação do ilícito.
Sem prejuízo da alegada nulidade do lançamento, requer com base no princípio da
eventualidade e no artigo 37 da CF/88 que os fiscais sejam intimados para discriminar e juntar os
documentos analisados no procedimento fiscal.
=> Decadência das contribuições previdenciárias – prazo de cinco anos para
constituir o débito.
Estão decaídas as competências 12/2006 a 03/2008, visto que a intimação válida
da impugnante deu-se em 8/3/2012, ultrapassando o prazo de cinco anos previsto tanto no artigo
Fl. 454
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.329 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720129/2012-10

150, § 4o, quanto no artigo 173, inciso I, do CTN. Requer a declaração de nulidade dos autos de
infração, nas competências 12/2006, 13/2006, 01/2007 e 02/2007.
Direito. Retenção da Contribuição Previdenciária pelo Comprador – exação paga
– Bis in idem.
Os adquirentes da produção rural, mesmo quando o vendedor é produtor rural
pessoa jurídica, tendo em vista a praxe, a complexidade do sistema tributário brasileiro e do
temor da fiscalização fazendária, tomam equivocadamente como regra a retenção da
contribuição previdenciária trazida pelo artigo 30, incisos III e IV, da Lei 8.212/1991.
Diante da retenção na fonte das exações em questão, pelo adquirente da produção
rural, não há que se falar em ausência de recolhimento por parte da impugnante, devido à
extinção do crédito pelo pagamento (inciso I do artigo 156 do CTN).
Correto enquadramento da impugnante na tabela de códigos de Fundo de
Previdência e Assistência Social – produtor rural pessoa jurídica – FPAS 604. Está correto o
enquadramento da impugnante na tabela de códigos de Fundo de Previdência e Assistência
Social – produtor rural pessoa jurídica – FPAS 604.
De acordo com os artigos 109 B e 109 C da IN 971/2009, cabe à pessoa jurídica
classificar a atividade por ela desenvolvida e atribuir-lhe o código FPAS correspondente à
principal atividade desenvolvida pela empresa, assim considerada a que constitui seu objeto
social.
A filial 0003-10 exerce atividades ligadas exclusivamente à produção rural, dessa
forma estaria a empresa alcançada pela substituição prevista no artigo 175 da IN 971/2009, já
que não pratica qualquer atividade considerada autônoma, nos termos do inciso XXII do artigo
165 da IN 971/2009.
O enquadramento no FPAS deve ser feito em relação à atividade preponderante de
cada empresa, e no caso da filial 0003, a atividade preponderante é a produção rural.
Caso desconsidere as retenções realizadas na fonte pelos adquirentes da produção
rural, deve-se ter como base de cálculo, a receita bruta da comercialização da produção rural,
pelo produtor rural pessoa jurídica e nunca a folha de salário de seus empregados.
Requer: A nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa pela
ausência nos autos dos documentos que o embasaram. A intimação dos fiscais para
discriminarem e juntarem aos autos os documentos analisados no processo;
O cancelamento dos autos de infração, tendo em vista a retenção pelo adquirente
da produção rural dos valores referentes a contribuição previdenciária, cota patronal, o correto
enquadramento da filial 0003-10 no FPAS 604. Protesta por todas as provas admitidas em
direito, especialmente a documental.
A DRJ Belo Horizonte, na análise da impugnação manifesta o seu entendimento
no seguinte sentido:
Fl. 455
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.329 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720129/2012-10

A nulidade do feito fiscal pelo fato de não ter sido instruído com cópia da
documentação que embasa o lançamento. Referida documentação foi solicitada pela fiscalização
à empresa por meio dos Termos de Início de Procedimento Fiscal e de Intimação Fiscal 01 e 02 e
restituída após análise. O fato do lançamento não estar instruído com cópia dos documentos em
que se fundamenta não o macula, não se vislumbrando os alegados prejuízos à defesa e
contraditório do sujeito passivo, posto que livremente pode cotejar sua documentação com o
lançamento, apontando eventuais incorreções. Assim, o ônus de provar a ocorrência do fato
gerador não exige a anexação ao processo de todos os documentos analisados, sendo suficiente a
indicação destes.
O art. 142 do CTN define os contornos básicos do ato administrativo de
lançamento, sendo imprescindível para a própria caracterização da relação jurídica tributária O
auditor fiscal registrou em seu relatório que para apuração do débito junto ao contribuinte foram
verificados os resumos das folhas de pagamento, as Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP, as Guias da Previdência Social – GPS, contrato social
e alterações.
As bases de cálculo lançadas constam dos Relatórios de Lançamento, fls. 20 a 22
(AI 37.302.209-3) e fls. 41 a 43 (AI 37.302.212-3) e dos Discriminativos do Débito, fls. 4 a 9 –
AI 37.302.209-3 e 24 a 29 – AI 37.302.212-3, bem como as alíquotas aplicadas no cálculo das
contribuições.
No Relatório de Fundamentos Legais do Débito – FLD, fls. 18/19 e 38/40, estão
elencados todos os dispositivos legais que fundamentam o lançamento, prazo e obrigação de
recolher, bem como acréscimos legais (juros e multa).
Logo, o lançamento fiscal atende aos requisitos do artigo 142 do CTN, bem como
os do artigo 10 do Decreto 70.235/1972. Questões como base de cálculo, alíquota utilizada no
cálculo da contribuição devida, cálculo de juros e multa são verificáveis pela leitura do auto de
infração emitido. Atente-se ainda que nada foi apresentado pelo impugnante que colocasse em
dúvida os valores lançados na autuação fiscal.
Ademais os documentos que embasaram os lançamentos são de elaboração e
guarda do próprio impugnante.
Decadência. Pleiteia o impugnante a declaração de nulidade dos autos de infração,
nas competências 12/2006, 13/2006, 01/2007 e 02/2007.
Quando se tratar de crédito tributário o qual o sujeito passivo tenha antecipado o
pagamento do tributo, aplica-se o disposto no Código Tributário Nacional – CTN, artigo 150, §
4o.
Por outro lado, quando ocorrer lançamento de ofício de crédito tributário que o
sujeito passivo não tenha antecipado o pagamento, aplica-se o disposto no artigo 173 do mesmo
Código.

Fl. 456
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.329 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720129/2012-10

Assim, diante do fato de que não houve antecipação do pagamento do tributo
lançado no AI 37.302.209-3, pois o sujeito passivo sequer o reconhecia como fato gerador de
contribuição previdenciária, aplica-se o disposto no CTN, artigo 173, inciso I. Logo, o presente
lançamento, ocorrido em 02/2012, poderia retroagir a 12/2006 (vencimento da obrigação em
2/1/2007). A partir desta data, o lançamento poderia ser constituído. Portanto, o prazo
decadencial começou a fluir em 1/1/2008, extinguindo-se o direito de a Fazenda Pública efetuar
o lançamento em 31/12/2012.
Contudo, para a contribuição devida incidente sobre o valor bruto do décimo
terceiro salário, o recolhimento das contribuições deve ser efetuado até o dia 20/12, nos termos
do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/1999, artigo 216, § 1o.
Logo, depois dessa data, se não ocorreu o cumprimento da obrigação por parte do sujeito
passivo, surge para a fazenda pública o direito de constituir o crédito tributário. Assim, o prazo
decadencial começa a fluir no primeiro dia do exercício seguinte. No presente caso, para o 13o de
2006 (vencimento da obrigação em 20/12/2006), o prazo decadencial começou a fluir em
1/1/2007, extinguindo-se o direito de a Fazenda Pública efetuar o lançamento em 31/12/2011,
portanto, operou-se a decadência em relação a esta parcela do lançamento.
Desta forma, deve ser excluída do AI 37.302.209-3, a contribuição relativa ao 13o
salário de 2006.
Quanto ao AI 37.302.212-3, considerando que houve antecipação do pagamento,
conforme Discriminativo do Débito, fls. 24 a 29, e relatório fiscal, item 3, considerando que o
lançamento foi consolidado em 23/2/2012, com ciência do contribuinte em 8/3/2012, aplica-se o
§ 4o do artigo 150 do CTN. Assim devem ser excluídas desta autuação as competências 12/2006,
13/2006, 01/2007 e 02/2007, devendo ser mantidas as demais.
Direito. Retenção da Contribuição Previdenciária pelo Comprador – exação paga
– Bis in idem.
Correto enquadramento da impugnante na tabela de códigos FPAS – produtor
rural pessoa jurídica – FPAS 604. O contribuinte deixou de recolher as contribuições incidentes
sobre a remuneração dos trabalhadores de seu estabelecimento 01.774.668/0003-10 (produtor
rural) por entender que em relação a eles caberia a substituição dessas contribuições por aquelas
incidentes sobre o receita bruta da comercialização da produção rural e que seu enquadramento
no código FPAS 604 estaria correto.
Segundo o artigo 25 da Lei 8.870/1994, na redação dada pela Lei 10.256/2001,
incide a contribuição sobre a receita bruta da produção rural em substituição à contribuição sobre
a folha de salários, prevista nos incisos I e II do artigo 22 da Lei 8.212/1991, desde que, a pessoa
jurídica, exceto a agroindústria, não explore, além da atividade rural, outra atividade econômica
autônoma, conforme § 22 do artigo 201 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto 3.048/1999.
Especificamente, o artigo 201, inciso IV e § 22, do Regulamento da Previdência
Social, dispõe as regras.

Fl. 457
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.329 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720129/2012-10

As alterações promovidas pelo Decreto 4.032/2001 tornaram mais evidente a
regra pela qual o produtor rural pessoa jurídica dedicado a mais de uma atividade econômica
autônoma deve contribuir com base na remuneração de todos os seus trabalhadores,
independente da atividade em que atuam, e não com base na receita bruta auferida com a
comercialização da produção rural.
A empresa Alto Boa Vista Mineração Ltda dedica-se às atividades de extração,
industrialização, comercialização e exportação de produtos minerais naturais e beneficiados em
sua matriz e atividades de agropecuária e silvicultura nas filiais 0003-10 e 0004-00 (relatório
fiscal – item 3 – fl. 46 e contrato social – fl. 94).
Vê-se também, pelo objetivo social da empresa, que a mesma não tem como
finalidade a industrialização de sua produção rural e, portanto, não pode ser considerada
agroindústria para fins de aplicação da Legislação Previdenciária.
Como o impugnante é pessoa jurídica, não agroindustrial, que explora outras
atividades econômicas autônomas além da atividade rural, é inconteste que deve recolher as
contribuições devidas a Seguridade Social e a Outras Entidades e Fundos com base nos valores
de remuneração demonstrados nas Folhas de Pagamento de todos os seus estabelecimentos,
inclusive aqueles dedicados a produção rural, não se lhe aplicando a substituição prevista na Lei
8.870/1994.
Assim não procede a alegação do contribuinte quanto ao correto enquadramento
da filial 01.774.668/0003-10 no código FPAS 604, nem a de que sua contribuição como pessoa
jurídica produtora rural tenha sido retida pelos adquirentes, por falta de previsão legal.
Produção de Provas. Na parte final da impugnação, a defesa protesta por provar o
alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente a documental. O
processo administrativo fiscal é informado pelo princípio da concentração das provas na
impugnação, sob pena de preclusão, nos moldes do § 4o do artigo 16 do Decreto no 70.235/1972
Nesse sentido, não cabe à Autoridade julgadora deferir a produção de prova
documental, pois a mesma deve ser apresentada com a impugnação, a menos que ocorra uma das
hipóteses de exceção previstas no art. 16 do referido decreto, o que não se vislumbrou no
presente caso.
Isto posto, vota a DRJ no sentido de considerar procedente em parte a
impugnação, exonerando o contribuinte por decadência, do crédito constituído na competência
13/2006 (AI 37.302.209-3) e nas competências 12/2006, 13/2006, 01/2007 e 02/2007 (AI
37.302.212-3).
Em sede de Recurso Voluntário o contribuinte segue sustentando suposta nulidade
do auto, suposto Bis In Idem, correto enquadramento no FPAS 604.
Às fls 481 do pdf a Secretaria da Receita informa que houve parcelamento dos
débitos.
É o relatório.
Fl. 458
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.329 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720129/2012-10

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo. Mas não deve ser conhecido.

De acordo com o quanto exposto, verifica-se que o contribuinte solicitou o
parcelamento do crédito tributário lançado. Esse fato, enseja renúncia de todas as alegações de
direito sobre as quais se funda, conforme disposto no art. 78 do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria 343, de 09/06/2015. senão vejamos:

Art.
78.
Em
qualquer
fase
processual
o
recorrente
poderá
desistir do recurso em tramitação.
§1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de
dívida, a extinção sem ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a
propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o
mesmo objeto, importa a desistência do recurso.
§3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de
dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao
direito
sobre
o
qual
se funda
o
recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de
já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo
tempo,
decisão
favorável a ele, total ou parcial, com recurso pendente de julgamento, os autos
deverão
ser
encaminhados
à
unidade de origem para que, depois de apartados, se for o caso, retornem ao CARF para
seguimento dos trâmites processuais
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja
decisão favorável a ele com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser
encaminhados à unidade de origem para procedimentos de cobrança, tornando-
se insubsistentes todas as decisões que lhe forem favoráveis.

Diante disto, não há mais litígio em questão, uma vez que o contribuinte
renunciou ao seu direito de discutir o lançamento efetuado com pedido de parcelamento
do
débito. Assim, devese declarar a definitividade do crédito tributário nos moldes fixados no
auto de infração.

Fl. 459
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.329 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.720129/2012-10

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso
voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 460
DF CARF MF
Original